Tribunal: CARF
Processo: 16327.907089/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.907089/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.184 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
MOEDA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-109.341 - 1a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 31 de julho de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação apresentadas por meio
dos PER/DCOMP 13411.40197.140207.1.3.02-8080, 09336.67392.140307.1.3.02-
0587 e 16869.86907.180507.1.3.02-9204 através das quais a interessada pleiteia crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.907089/2011-55
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

que alega possuir de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 no valor de R$
27.085,18 com débitos nelas declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 952482285 (fl. 22) proferido
pela DEINF São Paulo e emitido em 09/09/2011, não foram homologadas as
compensações declaradas nos PER/DCOMP anteriormente relacionados, tendo em vista
não ter sido apurado crédito disponível.
Consta do referido Despacho que:

Cientificada do referido Despacho em 21/09/2011 (cópia do A.R. - fl. 23), apresentou a
interessada, em 29/09/2011 (fl. 02), a manifestação de inconformidade de fl. 02,
juntamente com os documentos de fl. 03/21, na qual alega, em síntese, que “a diferença
no valor de R$ 42.455,67 refere-se aos recolhimentos por ela efetuados utilizando o
código da receita 8045 devidamente declarados nas DCTF do 1o semestre e do 2o
semestre, como também declarados na DIRF 2007 ano-calendário 2006, solicitando,
assim, que seja acolhida a impugnação.”
A 1a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos moldes a seguir:
(...)3 – DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO:
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 952482285 (fl. 22) proferido
pela DEINF São Paulo e emitido em 09/09/2011, não foram homologadas as
compensações declaradas nos PER/DCOMP anteriormente relacionados, tendo em vista
não ter sido apurado crédito disponível relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006.
Nos termos do Despacho Decisório recorrido, a parcela de composição do crédito que
deixou de ser reconhecida no valor de R$ 42.455,67 refere-se a retenção de IRRF não
confirmada. Do total de IRRF no montante de R$ 43.058,56 informado no
PER/DCOMP 13411.40197.140207.1.3.02-8080 (com demonstrativo de crédito), foi
ratificada a importância de R$ 602,89.
Consta no PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito (fl. 24/25), parte
integrante do Despacho Decisório em questão, relativamente à parcela não confirmada,
que:

No que tange à dedutibilidade do IRRF incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real, cabem as seguintes considerações.
O art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/1996, assim dispõe:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts; 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...) § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...) III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
E, como regra geral relativa à tributação na fonte, reproduz-se o art. 943 § 2o, do
Decreto no 3.000, 1999 (hoje art. 988 do Decreto no 9.580, de 2018 – RIR 2018):
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os art. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único). (...) § 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
Por sua vez, quanto à tributação na fonte relacionada a Comissões e Corretagens pagas à
Pessoa Jurídica (código de receita 8045), assim determina o art. 651 do Decreto no
3.000, de 1999 – RIR/1999 (hoje, art. 718 do Decreto no 9.580, de 2018 - RIR/2018):
“Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas (Lei no 7.450, de 1985,
art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995,
art. 6o): I – a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
(...) § 2o O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela pessoa jurídica. (...)”
Ademais, a Instrução Normativa SRF no 153, de 1987, com alterações posteriores,
dispõe que:
“O Secretário da Receita Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Ministro da Fazenda por meio da Portaria Ministerial no 371, de 29 de julho de 1985, e
tendo em vista as disposições do art. 53, I, da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
e do art. 2o do Decreto Lei no 1.056, de 21 de outubro de 1969,
Resolve:
1. O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art. 53 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, será efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como
agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

e) vendas de passagens, excursões ou viagens.
f) administração de cartão de crédito; (Alínea acrescentada pela Instrução Normativa
SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987)
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio.
(Alínea acrescentada pela Instrução Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU
31.12.1987)
h) prestação de serviços de administração de convênios. (Alínea acrescentada pela
Instrução Normativa SRF no 107, de 26.11.1991, DOU 27.11.1991, com efeitos para os
fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.1992)
2. As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as comissões e corretagens referidas
no item 1 ficam desobrigadas de efetuar a retenção do imposto.
2.1. Neste caso, a beneficiária da comissão ou corretagem deverá fazer constar do
documento comprobatório o valor do imposto que assume a responsabilidade de
recolher.
3. Quando houver repasse de parte da comissão relativa a determinada operação, o
recolhimento será efetuado pelo valor líquido recebido pela pessoa jurídica, assim
considerada a diferença entre o valor das comissões recebidas e o das repassadas a
outra(s) pessoa(s) jurídica(s) em cada quinzena.
4. O recolhimento do imposto será efetuado até o último dia útil da quinzena seguinte
àquela em que as comissões e corretagens tenham sido recebidas com indicação do
código 8045 (Comissões e Serviços de Propaganda - art. 53 da Lei no 7.450/1985) no
campo 20 do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. (...)”
Complementando a normatização do tema, cita-se a Instrução Normativa SRF no
493/2005, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, que dispunha sobre a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF):
“Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser
informados na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas;
c) distribuição de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios; (...)”
“Art. 16. As pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata o art. 15
devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro do ano
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

subsequente àquele a que se referir a Dirf, documento comprobatório com indicação do
valor das importâncias pagas e do respectivo imposto de renda recolhido, relativos ao
ano-calendário anterior.”
Extrai-se, ainda, do Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – Mafon 2005
(disponível no site www.receita.fazenda.gov.br):
Código 8045 - Comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas a título
de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação comercial
ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual.
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de
outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários emitidos, quando a pessoa jurídica
atuar como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios.
O recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora, no caso de pagamento de comissões
e corretagens a outro título.
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da pessoa jurídica que tenha
pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses mencionadas nas
letras de “a” a “h”.
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de comissões devem
fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro de cada ano,
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do respectivo
imposto de renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior.
Do anteriormente exposto, tem-se que:
 os pagamentos de comissões e corretagens que estão sujeitos à sistemática de retenção
a cargo do próprio beneficiário são apenas aqueles decorrentes de: — a) colocação ou
negociação de títulos de renda fixa; b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em
Bolsas de Mercadorias; c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

pessoa jurídica atuar como agente da companhia emissora; d) operações de câmbio; e)
vendas de passagens, excursões ou viagens; f) administração de cartões de crédito; g)
prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio; e
h) prestação de serviço de administração de convênios (art. 53, inciso I, da Lei no 7.450,
de 23/12/1985, c/c o item 1 da Instrução Normativa SRF no 153, de 05/11/1987);
 e, em se tratando de pagamento de comissões e corretagens realizado a qualquer outro
título, a responsabilidade pela retenção cabe à fonte pagadora. E, em se tratando de
pagamentos de comissões e corretagens que estão sujeitos à sistemática de retenção a
cargo do próprio beneficiário, verifica-se que:
 as importâncias pagas a título de comissão constituem fato gerador da retenção do
imposto de renda na fonte;
 o imposto retido é considerado antecipação do devido no encerramento do período;
 o recolhimento do imposto cabe à pessoa jurídica que receber as comissões;
 é responsabilidade da pessoa jurídica que recebeu a comissão fornecer às pessoas
jurídicas que as tenham pago (fontes pagadoras) documento comprobatório com
indicação do valor das importâncias e do respectivo imposto de renda recolhido,
relativos ao ano-calendário anterior;
 é obrigação da pessoa jurídica que pagou as comissões (fonte pagadora) enviar para
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte;
 o imposto retido na fonte somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.
A interessada, em sua manifestação de inconformidade, limita-se a alegar que a o valor
de R$ 42.455,67 refere-se aos recolhimentos por ela efetuados utilizando o código de
receita 8045 devidamente declarados nas DCTF do 1o semestre e do 2o semestre: não
comprova, portanto, ter enviado para as fontes pagadoras o documento estabelecido
pelo art. 16 da IN SRF no 493, de 2005, nem tampouco apresenta comprovantes de
rendimentos emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras, como determinado pelo art.
942 do RIR/1999, documento hábil para comprovar o IRRF a ser deduzido na apuração
do IRPJ devido no ano-calendário.
Somente para registrar, ainda que tivessem sido exibidos comprovantes de arrecadação
relativos ao IRRF – código de receita 8045, não seria possível se certificar que os
recolhimentos teriam decorrido de retenções efetuadas pela interessada na condição de
beneficiária, ainda mais quando não é viável a identificação de qual(is) teria(m) sido
a(s) a(s) fonte(s) pagadora(s), já que no preenchimento do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito 13411.40197.140207.1.3.02-8080 e da Ficha 53 –
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ 2006 ativa (ND
0000703376) entregue em 25/06/2007 ela informou o seu próprio CNPJ como Fonte
Pagadora dos rendimentos relativos ao código de receita 8045 – comissões e
corretagens.
Ademais, a simples comprovação dos recolhimentos não demonstraria qual seria o
montante do(s) rendimento(s) a ele(s) correspondente(s) e, consequentemente, se este(s)
foi(ram) devidamente oferecido(s) à tributação no período correspondente, condição
esta necessária à sua dedução do imposto devido.
4 - DA CONCLUSÃO:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

Por todo o anteriormente exposto, conclui-se pela manutenção do Despacho Decisório
no de rastreamento 952482285 (fl. 22), visto que não foi apresentado elemento de prova
ou de direito capaz de modificá-lo.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, in
verbis:
(...)

Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
aproveitamento do crédito tributário em relação ao saldo negativo de IRPJ cujo pedido foi
transmitido pelos PER/DCOMP 13411.40197.140207.1.3.02-8080, 09336.67392.140307.1.3.02-
0587 e 16869.86907.180507.1.3.02-9204 no valor de R$ 27.085,18 com débitos nelas declarados
do ano-calendário de 2006.
Conforme relatório na manifestação de inconformidade, o contribuinte alega, em
síntese, que “a diferença no valor de R$ 42.455,67 refere-se aos recolhimentos por ela efetuados
utilizando o código da receita 8045 devidamente declarados nas DCTF do 1o semestre e do 2o
semestre, como também declarados na DIRF 2007 ano-calendário 2006, solicitando, assim, que
seja acolhida a impugnação.”
Importante destacar, em que pese o contribuinte tenha trazido diversos
comprovantes de arrecadação do ano de 2006 (e-fls. 84/100), tais comprovantes não são
suficientes para comprovar o saldo negativo, tendo em vista que no próprio Acórdão combatido
o relator já havia pontuado que:
(...)Ademais, a simples comprovação dos recolhimentos não demonstraria qual seria o
montante do(s) rendimento(s) a ele(s) correspondente(s) e, consequentemente, se este(s)
foi(ram) devidamente oferecido(s) à tributação no período correspondente, condição
esta necessária à sua dedução do imposto devido (...)
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

Para além disso, o recorrente não fez qualquer correlação entre os documentos
anexados no Recurso com os fundamentos nele inserto, razão pela qual findou por não trazer
elementos capazes de infirmar ou modificar o julgamento na instância a quo.
Por essa razão, tendo em vista que o recorrente repete as mesmas alegações
insertas na Manifestação de Inconformidade e por concordar com os fundamentos utilizados no
Acórdão recorrido, me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto na parte que enfrenta o mérito:
(...)3 – DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO:
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 952482285 (fl. 22) proferido
pela DEINF São Paulo e emitido em 09/09/2011, não foram homologadas as
compensações declaradas nos PER/DCOMP anteriormente relacionados, tendo em vista
não ter sido apurado crédito disponível relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2006.
Nos termos do Despacho Decisório recorrido, a parcela de composição do crédito que
deixou de ser reconhecida no valor de R$ 42.455,67 refere-se a retenção de IRRF não
confirmada. Do total de IRRF no montante de R$ 43.058,56 informado no
PER/DCOMP 13411.40197.140207.1.3.02-8080 (com demonstrativo de crédito), foi
ratificada a importância de R$ 602,89.
Consta no PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito (fl. 24/25), parte
integrante do Despacho Decisório em questão, relativamente à parcela não confirmada,
que:

No que tange à dedutibilidade do IRRF incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real, cabem as seguintes considerações.
O art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/1996, assim dispõe:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts; 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
(...) § 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...) III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
E, como regra geral relativa à tributação na fonte, reproduz-se o art. 943 § 2o, do
Decreto no 3.000, 1999 (hoje art. 988 do Decreto no 9.580, de 2018 – RIR 2018):
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os art. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único). (...) § 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
Por sua vez, quanto à tributação na fonte relacionada a Comissões e Corretagens pagas à
Pessoa Jurídica (código de receita 8045), assim determina o art. 651 do Decreto no
3.000, de 1999 – RIR/1999 (hoje, art. 718 do Decreto no 9.580, de 2018 - RIR/2018):
“Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas (Lei no 7.450, de 1985,
art. 53, Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, art. 8o, e Lei no 9.064, de 1995,
art. 6o): I – a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais;
(...) § 2o O imposto descontado na forma desta Seção será considerado antecipação do
devido pela pessoa jurídica. (...)”
Ademais, a Instrução Normativa SRF no 153, de 1987, com alterações posteriores,
dispõe que:
“O Secretário da Receita Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Ministro da Fazenda por meio da Portaria Ministerial no 371, de 29 de julho de 1985, e
tendo em vista as disposições do art. 53, I, da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
e do art. 2o do Decreto Lei no 1.056, de 21 de outubro de 1969,
Resolve:
1. O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art. 53 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, será efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como
agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens.
f) administração de cartão de crédito; (Alínea acrescentada pela Instrução Normativa
SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987)
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio.
(Alínea acrescentada pela Instrução Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU
31.12.1987)
h) prestação de serviços de administração de convênios. (Alínea acrescentada pela
Instrução Normativa SRF no 107, de 26.11.1991, DOU 27.11.1991, com efeitos para os
fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.1992)
2. As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as comissões e corretagens referidas
no item 1 ficam desobrigadas de efetuar a retenção do imposto.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

2.1. Neste caso, a beneficiária da comissão ou corretagem deverá fazer constar do
documento comprobatório o valor do imposto que assume a responsabilidade de
recolher.
3. Quando houver repasse de parte da comissão relativa a determinada operação, o
recolhimento será efetuado pelo valor líquido recebido pela pessoa jurídica, assim
considerada a diferença entre o valor das comissões recebidas e o das repassadas a
outra(s) pessoa(s) jurídica(s) em cada quinzena.
4. O recolhimento do imposto será efetuado até o último dia útil da quinzena seguinte
àquela em que as comissões e corretagens tenham sido recebidas com indicação do
código 8045 (Comissões e Serviços de Propaganda - art. 53 da Lei no 7.450/1985) no
campo 20 do Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF. (...)”
Complementando a normatização do tema, cita-se a Instrução Normativa SRF no
493/2005, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, que dispunha sobre a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF):
“Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser
informados na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e
assemelhadas;
c) distribuição de valores mobiliários emitidos, no caso de pessoa jurídica que atue
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios; (...)”
“Art. 16. As pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata o art. 15
devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro do ano
subsequente àquele a que se referir a Dirf, documento comprobatório com indicação do
valor das importâncias pagas e do respectivo imposto de renda recolhido, relativos ao
ano-calendário anterior.”
Extrai-se, ainda, do Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte – Mafon 2005
(disponível no site www.receita.fazenda.gov.br):
Código 8045 - Comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica
FATO GERADOR
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas a título
de comissões, corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação comercial
ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

O imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual.
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de
outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários emitidos, quando a pessoa jurídica
atuar como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios.
O recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora, no caso de pagamento de comissões
e corretagens a outro título.
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser informados na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da pessoa jurídica que tenha
pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses mencionadas nas
letras de “a” a “h”.
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de comissões devem
fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro de cada ano,
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do respectivo
imposto de renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior.
Do anteriormente exposto, tem-se que:
 os pagamentos de comissões e corretagens que estão sujeitos à sistemática de retenção
a cargo do próprio beneficiário são apenas aqueles decorrentes de: — a) colocação ou
negociação de títulos de renda fixa; b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em
Bolsas de Mercadorias; c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a
pessoa jurídica atuar como agente da companhia emissora; d) operações de câmbio; e)
vendas de passagens, excursões ou viagens; f) administração de cartões de crédito; g)
prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio; e
h) prestação de serviço de administração de convênios (art. 53, inciso I, da Lei no 7.450,
de 23/12/1985, c/c o item 1 da Instrução Normativa SRF no 153, de 05/11/1987);
 e, em se tratando de pagamento de comissões e corretagens realizado a qualquer outro
título, a responsabilidade pela retenção cabe à fonte pagadora. E, em se tratando de
pagamentos de comissões e corretagens que estão sujeitos à sistemática de retenção a
cargo do próprio beneficiário, verifica-se que:
 as importâncias pagas a título de comissão constituem fato gerador da retenção do
imposto de renda na fonte;
 o imposto retido é considerado antecipação do devido no encerramento do período;
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

 o recolhimento do imposto cabe à pessoa jurídica que receber as comissões;
 é responsabilidade da pessoa jurídica que recebeu a comissão fornecer às pessoas
jurídicas que as tenham pago (fontes pagadoras) documento comprobatório com
indicação do valor das importâncias e do respectivo imposto de renda recolhido,
relativos ao ano-calendário anterior;
 é obrigação da pessoa jurídica que pagou as comissões (fonte pagadora) enviar para
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte;
 o imposto retido na fonte somente poderá ser compensado na declaração de pessoa
jurídica se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora.
A interessada, em sua manifestação de inconformidade, limita-se a alegar que a o valor
de R$ 42.455,67 refere-se aos recolhimentos por ela efetuados utilizando o código de
receita 8045 devidamente declarados nas DCTF do 1o semestre e do 2o semestre: não
comprova, portanto, ter enviado para as fontes pagadoras o documento estabelecido
pelo art. 16 da IN SRF no 493, de 2005, nem tampouco apresenta comprovantes de
rendimentos emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras, como determinado pelo art.
942 do RIR/1999, documento hábil para comprovar o IRRF a ser deduzido na apuração
do IRPJ devido no ano-calendário.
Somente para registrar, ainda que tivessem sido exibidos comprovantes de arrecadação
relativos ao IRRF – código de receita 8045, não seria possível se certificar que os
recolhimentos teriam decorrido de retenções efetuadas pela interessada na condição de
beneficiária, ainda mais quando não é viável a identificação de qual(is) teria(m) sido
a(s) a(s) fonte(s) pagadora(s), já que no preenchimento do PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito 13411.40197.140207.1.3.02-8080 e da Ficha 53 –
Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte da DIPJ 2006 ativa (ND
0000703376) entregue em 25/06/2007 ela informou o seu próprio CNPJ como Fonte
Pagadora dos rendimentos relativos ao código de receita 8045 – comissões e
corretagens.
Ademais, a simples comprovação dos recolhimentos não demonstraria qual seria o
montante do(s) rendimento(s) a ele(s) correspondente(s) e, consequentemente, se este(s)
foi(ram) devidamente oferecido(s) à tributação no período correspondente, condição
esta necessária à sua dedução do imposto devido.
4 - DA CONCLUSÃO:
Por todo o anteriormente exposto, conclui-se pela manutenção do Despacho Decisório
no de rastreamento 952482285 (fl. 22), visto que não foi apresentado elemento de prova
ou de direito capaz de modificá-lo.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.184 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.907089/2011-55

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 205
DF CARF MF
Original